Tribunal: CARF
Processo: 14033.000135/2010-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELDO JORGE DOS SANTOS PEREIRA JUNIOR
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
14033.000135/2010-82
ACÓRDÃO
9101-007.306 – CSRF/1a TURMA
SESSÃO DE
12 de março de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DO DISTRITO FEDERAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2004, 2005
COMPENSAÇÃO. RETENÇÕES INDEVIDAS, PIS, COFINS E CSLL. INEXISTÊNCIA
DE DÉBITOS PRÓPRIOS PARA DEDUÇÃO. POSSIBILIDADE DE FORMAÇÃO DE
INDÉBITO.
As retenções indevidamente sofridas pela Cooperativa de Médicos ao
receber honorários que serão repassados a seus associados constituem
indébito passível de compensação se inexistir débitos próprios dos quais as
retenções devem ser inicialmente deduzidas.
Admitida a formação de indébito em tais circunstâncias, o recurso do
sujeito passivo é parcialmente provido, com determinação de retorno à
autoridade fiscal para as verificações necessárias em face do pedido que se
afirmou possível
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial. No mérito, por unanimidade de votos, acordam em dar provimento parcial ao
recurso para afastar os óbices apresentados, e determinar o retorno dos autos à unidade de
origem para que analise o mérito do pedido quanto à liquidez do crédito requerido. Ao final,
deverá ser proferido despacho decisório complementar, retomando-se, a partir daí, o rito
processual de praxe, inclusive quanto à apresentação de nova manifestação de inconformidade
em caso de indeferimento do pleito.

Assinado Digitalmente
Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior – Relator

Fl. 799
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.306 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 14033.000135/2010-82
2
Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente em Exercício

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado Mendonca
Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, Jandir Jose
Dalle Lucca, Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial de Divergência (fls. 705/727) em face do Acórdão no
1401-006.735, de 20 de setembro de 2023 (fls. 685/699), por meio do qual o Colegiado a quo
negou provimento ao recurso voluntário do Sujeito Passivo.
Assim restou assentado o Acórdão ora Recorrido:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2004, 2005 COOPERATIVAS SINGULARES TRABALHO MÉDICO.
SERVIÇOS PESSOAIS PRESTADOS POR COOPERADOS PESSOAS FÍSICAS. SERVIÇOS
PRESTADOS POR COOPERADOS PESSOAS JURÍDICAS. RETENÇÃO NA FONTE.
Nos pagamentos efetuados por pessoas jurídicas a cooperativas singulares de
trabalho médico, na condição de intermediárias, o tomador de serviços deve fazer
a retenção do IRRF, CSLL, PIS e COFINS. Na hipótese de prestador de serviços
cooperado Pessoa Física-PF, haverá a retenção tão somente do IRRF. Por sua vez,
a Cooperativa está obrigada a realizar a retenção em nome próprio do IRRF, se
receber comissão ou taxa à título de intermediação. Dessa forma, não há que se
falar em crédito a compensar em razão de retenção indevida por parte dos
tomadores de serviço em face da SCI Cosit n. 15/2018, a qual determina a
retenção de CSLL, PIS e COFINS na hipótese de cooperado prestador de serviços
constituído na forma de pessoa jurídica.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
O Sujeito Passivo interpôs o Recurso Especial alegando divergência jurisprudencial
em relação a 3 (três) matérias, mas uma única teve seguimento: Proposta de divergência (1) -
quanto a “ser a retenção que os planos de saúde fazem no pagamento à cooperativa ou
associação indevida”, tendo sido oferecido como paradigma o Acórdão no 1301-004.495
(processo 10166.006344/2007-78 – sessão de 16/06/2020).
Fl. 800
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.306 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 14033.000135/2010-82
3
O Despacho de Admissibilidade (fls. 761/779 admitiu o dissenso, pois “tanto o
acórdão recorrido como o paradigma no 1301-004.495 extraíram seus fundamentos do acórdão
no 1301-004.493, que apreciou caso semelhante do mesmo contribuinte (outro período de
referência) – sendo que o recorrido acolheu as razões do voto vencido naquele precedente; e o
paradigma, as do voto vencedor.”
E ainda:
O acórdão recorrido, portanto, baseia-se na Solução de Consulta Interna Cosit n.
15/2018 para firmar que os tomadores de serviço (planos de saúde) devem reter
CSLL, PIS e COFINS na hipótese de pagamento por serviços prestados por
cooperado pessoa jurídica; e por assim entender, pronuncia que “não há que se
falar em crédito a compensar” pois as retenções de CSLL, PIS e COFINS efetuadas
pelos tomadores de serviço (planos de saúde) seriam devidas.
O paradigma no 1301-004.495 adota interpretação divergente. Entende que
haveria “erro das tomadoras de serviços em identificar o sujeito passivo da
obrigação”, que seriam indevidas as retenções efetuadas pelas tomadoras de
serviços, e que a cooperativa teria assumido ônus de “reter e identificar as
contribuições sociais que estavam sendo retidas, pelos serviços médicos prestados,
identificando inclusive o cooperado prestador”, o que a tornaria credora e
devedora do Fisco. Conclui por afastar os óbices levantados pela DRF e pela DRJ e
retornar os autos à unidade de origem para que esta analise o pleito sob as
premissas fixadas no julgamento e emita despacho decisório complementar,
retomando-se o rito processual desde o início
Demonstrada a divergência entre Turmas na matéria (1), justifica-se o reexame
em via especial para solucionar o conflito quanto a se é ou não indevida a
retenção de CSLL, PIS e COFINS sobre os pagamentos dos planos de saúde à
cooperativa.
Contudo, impende observar que o paradigma não favorece o pedido recursal de
“homologação da compensação” pela CSRF. Também não favorece o pedido
subsidiário de “conversão em diligências”. A conclusão do paradigma n o 1301-
004.495 foi no sentido de retornar o feito à unidade de origem para nova análise
do pleito, com oportunidade ao contribuinte para produzir provas, emissão de
despacho decisório complementar e retomada do rito processual desde o início, e
é esse o escopo do dissídio demonstrado.
Instada a se manifestar, a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN) ofereceu
contrarrazões (fls. 786/796), não se insurge quanto ao conhecimento, requerendo no mérito a
manutenção do Acórdão Recorrido, em síntese:
i)
Nos termos da IN SRF no 600/2005, “a restituição de quantia recolhida a
título de tributo ou contribuição administrados pela SRF que comporte, por
sua natureza, transferência do respectivo encargo financeiro somente
poderá ser efetuada a quem prove haver assumido referido encargo ou no
Fl. 801
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.306 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 14033.000135/2010-82
4
caso de tê-lo transferido a terceiro, estar por este expressamente autorizado
a recebê-la.”
ii)
“...somente a pessoa jurídica que promoveu retenção indevida de tributo ou
contribuição no pagamento ou crédito a pessoa física poderá efetuar a
compensação desse valor, com o mesmo tributo ou contribuição devidos
pela pessoa física, a título de retenção, em período subsequente de
apuração, desde que a quantia retida indevida tenha sido recolhida.”
iii)
“O fato de as fontes pagadoras terem retido na fonte valores de
contribuições em nome da reclamante quando o correto seria em nome dos
reais prestadores dos serviços, não autoriza à compensação realizada na
declaração de compensação, pois, um erro não pode servir de justificativa
para se cometer outro.”
iv)
“Não se olvide que a situação das retenções na fonte tratada nestes autos
foi objeto de solução de consulta formulada pelo STJ, tendo como
beneficiária a reclamante. Assim, decorrido mais de 2 (dois) anos do
resultado da solução de consulta, não há como se alegar o desconhecimento
do procedimento que deveria ser adotado, uma vez que as notas fiscais para
pagamentos deveriam ser emitidas em nome dos associados reais
prestadores de serviços médicos. No tocante à alegada isenção a que a
reclamante fazia jus , não é relevante para o caso ora em deslinde, posto que
o fato de não ser ela devedora do imposto de renda não lh e desobriga de
efetuar a escrituração fiscal e apurar a base de cálculo da CSLL e as demais
contribuições, haja vista que a imunidade do imposto não alcança essas
contribuições.”

É o relatório naquilo que entendo essencial.

VOTO
TEMPESTIVIDADE
A tempestividade foi aferida quando do exame de admissibilidade monocrático,
tendo sido o Recurso Especial de Divergência considerado tempestivo.
CONHECIMENTO
Este Conselheiro não encontrou motivos para divergir das razões do Despacho de
Admissibilidade, e sintetizado na seguinte passagem: “tanto o acórdão recorrido como o
Fl. 802
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.306 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 14033.000135/2010-82
5
paradigma no 1301-004.495 extraíram seus fundamentos do acórdão no 1301-004.493, que
apreciou caso semelhante do mesmo contribuinte (outro período de referência) – sendo que o
recorrido acolheu as razões do voto vencido naquele precedente; e o paradigma, as do voto
vencedor.”
Portanto, oriento meu voto para CONHECER da matéria.
MÉRITO
No presente feito, a matéria controvertida cinge-se à possibilidade de a Cooperativa
de Médicos poder se utilizar de retenções de PIS,COFINS e CSLL tidas como produto de erro dos
tomadores dos serviços cooperativados. Esta pequena introdução se faz importante, porquanto a
ementa do Acórdão Recorrido indica como assunto “Imposto sobre a Renda Retido na Fonte –
IRRF”. Este imposto, em especial, não contou com impugnação específica por parte do Sujeito
Passivo em momento próprio, tendo sido considerada matéria preclusa.
As retenções (PIS, COFINS e CSLL) em questão são aquelas incidentes sobre
pagamentos por parte dos tomadores de serviços à Cooperativa de Médicos, quando repassados
aos verdadeiros prestadores de serviços (pessoas jurídicas), que denominaremos genericamente
honorários. De um lado alega-se que a Cooperativa de Médicos poderia utilizar de tais créditos
para se contrapor às retenções que ela, Cooperativa, realiza quando repassa aos cooperativados
(pessoas jurídicas) os honorários que lhes cabem. Do outro, que o erro na retenção por parte dos
tomadores dos serviços, não ensejaria o direito da Cooperativa tomar crédito, pois“ o fato de as
fontes pagadoras terem retido na fonte valores de contribuições em nome da reclamante quando o
correto seria em nome dos reais prestadores dos serviços, não autoriza à compensação realizada
na declaração de compensação, pois, um erro não pode servir de justificativa para se cometer
outro.”
Este Conselheiro alinha-se com as razões de decidir do voto vencedor do Acórdão
no 1301-004.493 (que serviu de paradigma para o Acórdão Recorrido e para o Acórdão Paradigma
oferecido no presente feito). E mais, com as razões de decidir da I. Conselheira Redatora do voto
vencedor no Acórdão no 9101-004.576, sessão de 04 de dezembro de 20191 e replicado no
Acórdão no 9101-005.480 sessão de 6 de junho de 20212, Edeli Pereira Bessa, de onde destaco os
seguintes excertos, mas não sem antes pedir licença e renovar as minhas estimas:
A I. Relatora restou vencida em seu entendimento contrário ao provimento do
recurso especial da Contribuinte porque a maioria do Colegiado compartilhou do
posicionamento expresso por esta Conselheira no voto vencido declarado no
acórdão recorrido:

1 Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Mendes de Moura, Cristiane Silva Costa,
Edeli Pereira Bessa, Demetrius Nichele Macei, Viviane Vidal Wagner, Lívia de Carli Germano, Amélia
Wakako Morishita Yamamoto e Andrea Duek Simantob (Presidente em Exercício)
2 Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Lívia De Carli Germano,
Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, José
Eduardo Dornelas Souza (suplente convocado), Caio Cesar Nader Quintella, Andréa Duek Simantob
(Presidente)
Fl. 803
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.306 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 14033.000135/2010-82
6
Observo que o litígio sob apreciação não apresenta os contornos normais
dos processos de compensação, nos quais o cerne da questão é a
existência, ou não, do direito creditório utilizado pelo sujeito passivo. Isto
porque as decisões até aqui proferidas frisaram a impossibilidade de
compensação do crédito apontado pela contribuinte também em razão da
natureza do débito informado na DCOMP, dado que crédito e débito
decorrem de tributos que incidiram sobre valores recebidos pela
Associação e repassados a seus associados.
Tanto a DRF, como a DRJ, vislumbraram no procedimento adotado pela
recorrente uma imprópria pretensão de utilizar retenções sofridas pela
Associação em recebimentos de pessoas jurídicas para reduzir valores a
recolher em razão de retenções promovidas pela Associação ao repassar
aqueles recebimentos a seus associados.
A própria recorrente também reconhece que teve este objetivo, pois, como
dito pelo relator, o crédito alegado não era seu, mas sim de seus
associados. No mesmo sentido, a resposta à consulta formulada pelo STJ
reafirmou que as retenções deveriam ser feitas de acordo com a natureza
do beneficiário.
Contudo, não acho possível, apenas com estas informações, afirmar que o
débito compensado não existe. Primeiro porque reputo necessário prova
de que as retenções incidiram exclusivamente sobre repasses a associados,
e segundo porque, mesmo no suposto de que a Associação assim tenha
procedido, se tais retenções se deram a título de tributos que deveriam ser
repassados à Secretaria da Receita Federal, ainda que retidos
indevidamente, há um crédito tributário a ser recolhido pela fonte
pagadora, sob pena de apropriação indébita.
Relevante analisar, também as disposições da Instrução Normativa SRF no
600/2005 que tratam da retenção indevida de tributos pela fonte pagadora,
e foram mencionadas pela autoridade julgadora de 1a instância:
(...)
O art. 7o , antes transcrito, apenas reproduz as disposições do art. 166 do
CTN, relativamente a recolhimentos indevidos de tributos cujo encargo
financeiro é transferido a outrem, caso típico da retenção de tributos pela
fonte pagadora, em suas diversas modalidades. Está ali expresso que é
parte legítima para pleitear a restituição, e conseqüentemente utilizar tal
valor em compensação, aquele que assumiu o referido encargo, ou
autorizou terceiro a recebê-lo.
O art. 8o , por sua vez, permite que a fonte pagadora, caso promova uma
retenção indevida, regularize o erro em outra operação com o mesmo
beneficiário. Para tanto, após reter e recolher o tributo indevido, a fonte
pagadora pode deixar de fazer uma retenção de mesma natureza em
Fl. 804
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.306 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 14033.000135/2010-82
7
período subseqüente, desde que assim proceda até o término do ano-
calendário da retenção, caso o rendimento esteja sujeito a ajuste anual
para fins de incidência do imposto de renda.
Já o art. 9o apenas disciplina como a pessoa física deve proceder para
reaver imposto de renda retido indevidamente, caso a fonte pagadora não
promova a regularização como autorizado no art. 8o . Todavia, a essência da
orientação normativa ali presente pode ser transposta para a apuração de
outros tributos, admitindo-se a dedução, na apuração definitiva, de
retenções indevidas sofridas pelo beneficiário.
Dessa forma, penso estar claro, frente a estas disposições, que uma
retenção indevida promovida pela fonte pagadora deve ser recolhida –
como, inclusive, ressaltado no art. 8o , inciso I da Instrução Normativa SRF
no 600/2005 –, assim como uma retenção indevida sofrida por um
beneficiário pode ser deduzida na apuração de ajuste a que eventualmente
esteja sujeita – como exemplificado no art. 9o da Instrução Normativa SRF
no 600/2005 –, até porque eventual regularização promovida pela fonte
pagadora ensejará uma retenção menor no futuro, e uma menor dedução
desta, pelo beneficiário, na apuração de ajuste.
(...)
Parece-me que referidos dispositivos normativos não podem ser assim
aplicados no presente caso. A reclamante sofreu uma retenção que reputa
indevida, e a fonte pagadora que assim procedeu não promoveu a
regularização permitida pelo art. 8o da Instrução Normativa SRF no
600/2005. De outro lado, a reclamante promoveu uma retenção que não
precisaria ser feita se não existisse a anterior retenção indevida, mas ainda
assim deve promover seu recolhimento, por ter em mãos valores que são
de titularidade da União. Além disso, ao promover a referida retenção, a
reclamante, na condição de fonte pagadora, deve informá-la em
comprovantes a serem entregues aos beneficiários, que possivelmente
deles se valerão para dedução na apuração definitiva por eles promovida.
Por estas razões, também, discordo do I. Relator quando considera
desnecessária maior análise do crédito pretendido pela interessada, por
inexistir o débito compensado. Ainda que a interessada afirme que reteve
indevidamente tributos de seus associados, o fato é que a retenção existiu,
há um débito a ser liquidado perante o Fisco Federal e o direito à sua
dedução, na apuração definitiva, pelo beneficiário do pagamento.
Daí porque reputo relevante analisar, sob outros parâmetros, a
compensação realizada.
E, neste sentido, como menciona o I. Relator, a interessada afirma que as
fontes pagadoras não deveriam ter dela retido as contribuições antes
mencionadas, fato interpretado como um reconhecimento de que o crédito
Fl. 805
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.306 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 14033.000135/2010-82
8
não seria seu. Porém, sob outro ângulo, considero possível também
interpretar que, ao sofrer o encargo financeiro da referida retenção, a
recorrente detenha a legitimidade para pleitear sua restituição, na forma
do art. 166 do CTN e art. 7o da Instrução Normativa SRF no 600/2005.
Assim, em princípio, reputo possível a formação de indébito, em face da
recorrente, em decorrência de ter ela sofrido retenções de tributos
indevidamente na fonte, e não restrinjo a formação de indébitos, apenas,
às hipóteses de pagamento indevido. Em favor desta interpretação,
inclusive, cito como exemplo os saldos negativos de IRPJ formados
exclusivamente por imposto de renda retido na fonte, em período de
apuração no qual foi apurado prejuízo fiscal.
Contudo, para a apuração de eventual indébito nas circunstâncias aqui
tratadas, entendo necessário apreciar o regime de apuração dos tributos
retidos, de modo a determinar se a retenção, por si só, caracteriza um
indébito, ou se ela deve ser confrontada com outros valores antes disto.
Para tanto, considero importante retomar os fatos presentes nos autos.
(...)
Entendo, porém, que ao apresentar a DCOMP, a recorrente pode ter
vislumbrado, justamente, a inexistência de qualquer valor por ela devido a
título de CSLL, COFINS e Contribuição ao PIS, fato que precisa ser
comprovado em sua escrituração, e que não depende necessariamente da
apresentação de declarações como a DACON e a DIPJ, mormente tendo em
conta que a recorrente se afirma uma associação sem fins lucrativos.
(grifamos)
A autoridade julgadora de 1a instância também adotou os fundamentos
expressos pela Coordenação Geral de Tributação – COSIT, na solução de
consulta interposta pelo STJ (proc. no 10168.002301/2003-70), concluindo
que as retenções de IRPJ, CSLL, COFINS e Contribuição ao PIS deveriam ter
recaído sobre as pessoas físicas e jurídicas associadas, e que a interessada,
na condição de intermediária, não é contribuinte dos valores retidos na
fonte, pois a retenção deveria ocorrer sobre os reais prestadores dos
serviços, como se o órgão tivesse contratado diretamente com os
profissionais pessoas físicas e jurídicas. (grifamos)
Esta assertiva, porém, apenas corrobora o fato de que possivelmente não
houve apuração de CSLL, COFINS e Contribuição ao PIS pela Associação, e
opera em favor da existência do indébito decorrente de retenções
indevidas por ela sofridas em setembro/2005.
Em suma, parece-me, aqui, que a apreciação da questão envolveu aspectos
estranhos à pretensão veiculada na DCOMP: ao apresentar esta declaração,
a contribuinte afirmou que as retenções sofridas foram indevidas, e que por
si só já se constituíam em um indébito, e é este o ponto que deve ser
Fl. 806
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.306 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 14033.000135/2010-82
9
decidido para se reconhecer ou não o direito creditório à recorrente. O fato
de este crédito ter sido utilizado para quitação de débito decorrente de
retenções na fonte promovidas pela interessada em face de seus associados
é algo irrelevante para o litígio, até porque não há certeza de que estas
retenções correspondam ao pagamento dos mesmos serviços que
ensejaram as retenções que a interessada afirma serem indevidas.
É certo que o resultado econômico final poderia ser o que aponta a DRJ: o
alegado erro cometido pelas fontes pagadoras da recorrente acabaria
sendo neutralizado com a quitação das retenções que vierem a ser
promovidas em face dos associados da recorrente. Mas, discutir se esta
segunda retenção deveria ou não ter ocorrido passa a ser desnecessária se
ela efetivamente ocorre e o valor correspondente deve ser repassado à
União Federal para não se caracterizar apropriação indébita, além de ter se
constituído, em favor do beneficiário do pagamento, o direito de dedução
em sua apuração definitiva.
Por estas razões, penso que no presente caso o litígio a ser solucionado é a
possibilidade de repetição ou compensação de indébito decorrente das
retenções indevidamente sofridas pela recorrente.
A solução de consulta antes mencionada, sob a premissa de que os
profissionais médicos realizam os procedimentos, em nome próprio,
figurando a associação como mera intermediária, afastou a aplicação do
art. 20 da Instrução Normativa SRF no306/2003, que prevê, como regra
geral, a retenção na fonte sobre os pagamentos às associações profissionais
ou assemelhadas:
(...)
Entendo, porém, que este ato apenas expressou a aplicação hipotética da
norma, e não é suficiente para dispensar a apreciação da escrituração
comercial e fiscal da recorrente no período de apuração do indébito, com
vistas à confirmação da materialização daquelas circunstâncias.
Demais disto, a partir da mera indicação da razão social das fontes
pagadoras no relatório de fls. 02/10, não posso afirmar que as retenções
sofridas pela recorrente foram promovidas apenas por órgãos, autarquias e
fundações da administração pública federal públicos, na forma do art. 64,
§1o da Lei no 9.430/96, podendo ter abarcado outras operações
juridicamente distintas daquelas tratadas na consulta antes aventada, mas
eventualmente hábeis, também, a ensejar sua dedução na apuração
definitiva, ou a sua conversão em indébito, em caso de inexistência de
tributo devido pela recorrente.
Por todo o exposto, voto no sentido de CONVERTER o julgamento em
diligência para que a autoridade administrativa jurisdicionante verifique, na
escrituração comercial e fiscal da recorrente, se houve fatos tributáveis que
Fl. 807
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.306 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 14033.000135/2010-82
10
ensejassem a apuração de CSLL, Contribuição ao PIS e COFINS, devidos em
operações próprias em setembro/2005, dos quais deveriam ser deduzidas
as retenções sofridas neste período, ao invés de se constituírem como
indébitos passíveis de compensação.
Ao final, deve ser elaborado relatório circunstanciado das providências
adotadas, cientificando-se a contribuinte, com reabertura do prazo do 30
(trinta) dias para complementação de suas razões de defesa.
(...)
Também aqui não é possível deferir a homologação da compensação, como
pretende a Contribuinte. Reconhecida a possibilidade do pedido, os autos devem
retornar à Unidade de origem para confirmação da conversão das retenções
sofridas em indébito.
Estas as razões, portanto, para DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso especial,
com retorno dos autos à Unidade de Origem.
E assim, pelas mesmas razões, entendo que o provimento deva ser parcial, com
retorno dos autos à unidade de origem para confirmação da conversão das retenções sofridas em
indébito.
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Especial, e, no mérito, DAR
PARCIAL PROVIMENTO para afastar os óbices apresentados, e determinar o retorno dos autos à
unidade de origem para que analise o mérito do pedido quanto à liquidez do crédito requerido. Ao
final, deverá ser proferido despacho decisório complementar, retomando-se, a partir daí, o rito
processual de praxe, inclusive quanto à apresentação de nova manifestação de inconformidade
em caso de indeferimento do pleito. com retorno dos autos à unidade de origem para
confirmação da conversão das retenções sofridas em indébito.

Assinado Digitalmente
Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior

Fl. 808
DF CARF MF
Original